Tribunal: TJSP
Processo: 0040945-88.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Sentença condenatória que condenou o apelante pelo crime de furto simples. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, afastando-se a reincidência, com fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade e substituição por uma pena restritiva de direito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040945-88.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
DE OLIVEIRA AMERICO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, a fim de (i) afastar a reincidência do apelante;
(ii) fixar o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, substituindo-
a por uma pena restritiva de direito. Mantida, no mais, a condenação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.139
Apelante: Cléber de Oliveira Américo.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São Paulo SP.
Sentença condenatória que condenou o apelante pelo crime
de furto simples. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para
a condenação. 2. Sanção que comporta alteração, afastando-
se a reincidência, com fixação do regime inicial aberto para
a pena privativa de liberdade e substituição por uma pena
restritiva de direito. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 118/122 e 134/135, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar CLÉBER DE
OLIVEIRA AMÉRICO às penas de 1 ano reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.
Permitido o recurso em liberdade.
Apelou a defesa, pleiteando (i) o afastamento
da reincidência; (ii) a alteração do regime prisional; (iii) a substituição
da pena privativa de liberdade apenas por multa (fls. 143/148).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento (fls. 165/169).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Em suma, segundo a denúncia, no dia 01 de
janeiro de 2014, por volta da 1 hora, na Av. Gamaleira Branca, altura do
no 100, o apelante subtraiu, para si, o veículo Ford Pampa, ano 1996, cor
branca, de placas KDD-2785, pertencente a José Carlos Araújo.
4. Assente-se, inicialmente, que o conjunto
probatório descortina que o acusado cometeu o delito de furto.
A materialidade acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14),
bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, especialmente da prova oral, mais precisamente
pelos depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 20/21, 41/42, 112 mídia
digital), bem como pela confissão do acusado, em juízo (fls. 113 mídia
digital).
De rigor, pois, a condenação.
Tanto que a defesa sequer postulou a
absolvição.
5. A sanção comporta alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, a
saber, 1 ano de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, afasta-se a circunstância
agravante da reincidência. Isto porque a documentação constante dos
autos não indica, de forma segura, que o apelante registra condenação
definitiva por fato anterior.
E a despeito da confissão, a reprimenda não
sofre alteração, porquanto a circunstância atenuante carece de aptidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça).
O que também sucede na terceira fase, diante
da ausência de causas de aumento e diminuição de penas.
Diante deste novo cenário, fixa-se o regime
inicial aberto para a pena privativa de liberdade. E, com base no artigo
44, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade na forma a ser indicada pelo juízo da execução.
Anote-se que não se afigura recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa quando,
por força do preceito secundário da norma penal, o crime já comportar a
imposição da pena de multa cumulativa com a pena privativa de
liberdade (STJ, AgRg no AREsp no 1.665.694, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; AgRg no HC no 398,255, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz; AgRg no HC no 462.531, rel. Min. Joel Ilan Paciornik)
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de (i) afastar a reincidência do apelante; (ii) fixar o
regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade,
substituindo-a por uma pena restritiva de direito. Mantida, no mais,
a condenação.
LAERTE MARRONE
Relator